Tribunal: TJPA
Processo: 0805124-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805124-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805124-90.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802609-37.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA

IMPETRANTE: DRA. BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES - OAB PA 31057

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva. A paciente foi detida na posse de 5,430g de cocaína, fracionada em 45 embrulhos plásticos, além de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) em espécie. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar e requer a revogação da medida ou a substituição por cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, em razão da existência de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, além do periculum libertatis evidenciado pela quantidade de entorpecente apreendida e pelo modus operandi da paciente.

4.

A garantia da ordem pública fundamenta a segregação cautelar, pois a conduta da paciente indica envolvimento com a traficância, não sendo uma mera usuária. A apreensão da droga em sua residência, associada ao dinheiro em espécie, reforça a presunção de reiteração delitiva.

5.

A tentativa da paciente de se desfazer da bolsa contendo os entorpecentes no momento da abordagem policial demonstra risco de fuga, evidenciando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

A condição de mãe de filhos menores não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando o crime foi praticado na residência em que as crianças viviam, expondo-as a ambiente de risco. O entendimento consolidado pelo STF no HC coletivo nº 143.641 permite a negativa da medida em situações excepcionais, como no presente caso.

7.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso concreto, diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis e a gravidade do delito.

2.

A prática do crime no interior da residência familiar pode justificar a negativa de prisão domiciliar a mãe de filhos menores, nos termos do HC coletivo nº 143.641 do STF.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade do crime e o risco de reiteração criminosa indicam a necessidade da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 318, III; 319, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 949334/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805124-90.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802609-37.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA

IMPETRANTE: DRA. BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES - OAB PA 31057

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, proferido nos autos de nº 0802609-37.2025.8.14.0015.

De acordo com os autos
[1]
, após denúncia anônima (Dossiê nº #41323)
[2]
, no dia 11/03/2025, a paciente foi custodiada em flagrante em posse de 5,430g (cinco gramas, quatrocentos e trinta miligramas) de substância entorpecente (cocaína), fracionada em 45 (quarenta e cinco) embrulhos confeccionados em plástico transparente e a quantia em espécie de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois) reais.

Aduz a impetrante que a coacta sofre constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, bem como pela possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente a prisão domiciliar nos termos do art. 318, III, do CPP, por se tratar de genitora de filhos menores com idades de 05 (cinco) e 01 (um) ano.

Ressalta ainda, que a demandante reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (primária, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema ou aplicação de medidas diversas da prisão previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP, ou ainda por acautelamento doméstico e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pedido emergencial
foi
indeferido
, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 25612663).

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 24/03/2025, por meio do Ofício nº 035/2025 - GJ (Id. 25671432).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
da impetração e, no mérito pela
denegação da ordem
(Id. 25770685).

É o relatório.

[1]
“(...)

No dia 11 (onze) de março de 2025, por volta das 08h00min, no bairro São José, na Alameda Bragança, neste Município, a denunciada ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA foi presa em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar quando trazia consigo substância entorpecente, do tipo COCAÍNA.

Extrai-se que na data, hora e local mencionados, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após uma denúncia informando que um homem, de nome Devan Costa da Silva, estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada em uma vila na Alameda Bragança. Diante dessa informação, a guarnição se dirigiu até o local indicado. Ao chegarem, avistaram três pessoas na vila, sendo uma delas a acusada, ANA BEATRIZ.

Quando a denunciada percebeu a presença dos policiais, entrou rapidamente na residência de N° 6, carregando uma bolsa preta, dirigiu-se até um guarda-roupa e colocou a bolsa em uma das gavetas. Os policiais, então, informaram que realizariam uma busca no interior da casa. Nesse momento, a denunciada pegou a bolsa novamente, a escondeu sob sua camiseta e tentou descartá-la do lado de fora do imóvel, na frente da guarnição. Após isso, os policiais conseguiram apreender a bolsa e procederam com a busca domiciliar.

Durante as buscas, foi encontrado em posse da denunciada, 45 (quarenta e cinco) embrulhos confeccionados em plástico transparente contendo pó bege semelhante a cocaína e a quantia em espécie de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois) reais.

A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório nº 2025.02.000351-QUI (ID 138561093 – Pág. 27), o material era uma substância petrificada de cor bege, contendo 5,430g (cinco gramas, quatrocentos e trinta miligramas), apresentando resultado POSITIVO para COCAÍNA.

Perante a autoridade policial, a denunciada ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA utilizou-se do seu direito constitucional e deu sua versão aos fatos, na qual confessou que a droga era sua e que estaria comercializando os referidos entorpecentes.

(...)” Id. 139379217 do processo referência.

[2]
Id. 138561093 do processo originário.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e

condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Em seguida, assim decidiu a MMª. Juíza: I – Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

No que tange aos fundamentos para a prisão preventiva, verifico a necessidade de garantia da ordem pública. A quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo 45 porções de substância análoga à OXI amarradas em saco plástico, bem como o valor de R$362,00 em cédulas e moedas, indicam que a indiciada não se trata de mera usuária, mas sim de uma agente voltada à traficância.

Ademais, a periculosidade social da indiciada resta evidenciada pelo modus operandi do crime. Conforme os autos, a partir de uma denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas na residência da suspeita, a Polícia Militar se dirigiu ao local e avistou a indiciada na companhia de duas pessoas. Ao perceber a presença policial, ela entrou rapidamente em sua casa portando uma bolsa preta, o que gerou suspeitas. Ao tentar se desfazer da bolsa e os policiais apreenderem o objeto da flagranteada foram encontrados os entorpecentes e a quantia em dinheiro. A flagranteada relatou que comercializava os entorpecentes no local. Tal circunstância demonstra risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para interromper suas atividades ilícitas.

A necessidade da medida extrema também se fundamenta no perigo de fuga. No momento da abordagem, a indiciada tentou se desfazer da bolsa em que o entorpecente e a quantia em dinheiro se encontravam, evidenciando resistência à ação estatal. Sua postura demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual sua liberdade representa risco à persecução penal.

(...)

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Castanhal trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Outrossim, a ré informa que seus filhos menores estão no momento sob a guarde da avó materna, bem coma a circunstância de que o crime era cometido na residência em que morava as crianças, indica o cenário de periculosidade em que estas viviam sob a guarda da genitora, pelo que mostra-se incabível a concessão da prisão domiciliar inclusive como forma de proteção dos próprios menores.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO a representação ministerial e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ANA BEATRIZ PINTO DA SILVA, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, e seus parágrafos, todos do CPP.

(...)” [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais

favoráveis
ostentadas pela paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, delimitando de forma clara a periculosidade da demandante.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Outrossim, em que pese a alegação da necessidade de
prisão domiciliar
, visto que a paciente possui filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento destes, tal
pretensão

não merece acolhimento
.

O
STF
no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma,
concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados
os casos de
crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas
exceções
para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, referido benefício não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negado diante das peculiaridades do caso concreto.

Na mesma oportunidade exemplificou-se
situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema
, quais sejam: “(i)
praticar o tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que comercializa drogas em sua residência
[4]
, demonstrando dessa forma, não apenas a inadequação para os cuidados de um incapaz, como também à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, vale destacar que diante dos elementos de informação que constam nos autos, a concessão da prisão domiciliar não impediria a manutenção da atividade criminosa e, por conseguinte, não resguardaria a ordem pública, tampouco o interesse das crianças, que continuariam expostas ao meio criminoso.

Corroborando tal entendimento, segue a decisão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DA UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6 . A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública. A paciente foi flagrada, junto a outros envolvidos, com significativa quantidade de drogas e petrechos para o fracionamento e venda de entorpecentes em sua residência. 7. A fundamentação para a prisão inclui o risco de reiteração delitiva, reforçado pelos antecedentes do caso e pela gravidade das circunstâncias da prisão, o que justifica a manutenção da medida restritiva. 8. O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos, é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a prática do crime no interior da própria residência, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade. 9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art . 319 do CPP, foi considerada insuficiente pelo tribunal de origem, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico da paciente. IV. DISPOSITIVO10. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 949334 SP 2024/0368435-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024). [
destaquei
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e, no mérito
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[4]
Ids. 138705946 e 138705948 do processo originário e 25566613, p. 11 da impetração.

Belém, 30/06/2025